Tribunal: TJDFT
Processo: 0717178-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0717178-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: TUTTI PANI PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - ME, MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MONTEIRO, SEBASTIAO LUIS MONTEIRO D E S P A C H O Nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o BANCO DO BRASIL S/A (embargante) para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso por falta de fundamentação vinculada: ao menos um dos vícios do artigo 1.022, CPC, deve ser apontado pelo embargante para fins de conhecimento. Brasília, 28 de outubro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora